Tribunal: TJES
Processo: 0001197-11.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001197-11.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA MARIA CARDOSO NETO

APELADO: SHARA DA SILVA DOS REIS MENDEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATA – AFETAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA DE TERCEIRA PESSOA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PROCESSO ANULADO DESDE A CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso em exame, as peculiaridades da controvérsia demonstram que a providência determinada na r. sentença objurgada, qual seja, a nomeação da autora, ora apelada, no cargo de contadora do Município de Brejetuba, resultará no atingimento de direito de terceiro, uma vez que, conforme segundo consta nos autos, a apelante está nomeada e empossada na vaga sobre a qual a parte autora defende seu direito de nomeação.

2.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento firmado no sentido de que quando a prestação jurisdicional pretendida possa implicar em anulação dos atos de nomeação de terceira pessoa, é necessária a citação destes candidatos, já convocados, na condição de litisconsortes, pois eventual decisão judicial favorável à parte autora afetará a esfera jurídica destes
. Precedente.

3.
Considerando que a r. sentença determinou a nomeação da autora para posse no cargo e a possibilidade de exoneração de terceira interessada, esta deveria integrar o litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a presente demanda pode interferir diretamente em sua esfera jurídica.

4.
A teor dos arts. 114 e 115, do CPC/15, em razão da ausência de integração no polo passivo do litisconsorte necessário, a sentença meritória deverá se considerada inválida ou ineficaz.

5.
Recurso conhecido e provido. Processo anulado desde a citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULA MARIA CARDOSO NETO
, contra a r. sentença de fls. 362/362-v, que, nos autos da “
Ação
Ordinária
”, ajuizada por
SHARA DA SILVA DOS REIS MENDEL
em face de
M
UNICÍPIO DE BREJETUBA
, julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, para determinar que a Administração Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, nomeasse a autora para posse no cargo de contadora do referido Município, não reconhecendo o direito ao recebimento de salários retroativos à data em que deveria ter sido nomeada, nem à contagem retroativa de tempo de serviço ou mesmo promoções, tendo em vista não ter havido prestação de serviço.

Em suas razões recursais (Id. 7500866), a apelante sustenta, em síntese, que tendo em vista que a r. sentença garantiu o direito à autora, ora recorrida, de ser empossada no cargo de contadora e levando em consideração a existência de apenas 02 (dois) cargos de contador, na estrutura administrativa do Município de Brejetuba, por decorrência lógica, caso a r. sentença seja mantida, ela será exonerada de seu cargo. Tanto é que o Município lhe enviou um despacho, o qual lhe cientificou e abriu prazo para manifestação quanto à sentença proferida, diante do comando jurisdicional que determinou a nomeação e posse da autora.

Assim sendo, aduz que é indispensável a sua indicação no polo passivo da lide, em virtude da relação jurídica travada, a qual afeta a sua esfera de direitos.

Basicamente, diante de tais argumentos, requer que a r. sentença seja anulada, bem como todos os atos anteriores até a citação, a fim de que seja integrada como litisconsorte necessário, para que lhe seja oportunizada a apresentação de contestação e produção de todas as provas admitidas em direito.

Contrarrazões em Id. 7201296, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a r. sentença objurgada.

A autora formulou pedido de tutela de evidência, com o intuito de que o presente recurso fosse recebido somente em seu efeito devolutivo, retirando-se o efeito suspensivo (Id. 7201309), o qual indeferi em decisão de Id. 7273240.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito em Id. 7690494.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001197-11.2021.8.08.0016

APELANTE: PAULA MARIA CARDOSO NETO

APELADA: SHARA DA SILVA DOS REIS MENDEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULA MARIA CARDOSO NETO
, contra a r. sentença de fls. 362/362-v, que, nos autos da “
Ação
Ordinária
”, ajuizada por
SHARA DA SILVA DOS REIS MENDEL
em face de
M
UNICÍPIO DE BREJETUBA
, julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, para determinar que a Administração Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, nomeasse a autora para posse no cargo de contadora do referido Município, não reconhecendo o direito ao recebimento de salários retroativos à data em que deveria ter sido nomeada, nem à contagem retroativa de tempo de serviço ou mesmo promoções, tendo em vista não ter havido prestação de serviço.

Antes de adentrar no mérito, é importante registrar que, na origem, trata-se de “
Ação Ordinária
”, ajuizada por
SHARA DA SILVA DOS REIS MENDEL
em face do
MUNICÍPIO DE BREJETUBA
.

Narra a exordial que, em 2015, o Município requerido realizou o concurso público 001/2015 para provimento, dentre outros, de um cargo de contador, do qual a autora foi aprovada em 4º (quarto) lugar. Os três primeiros colocados foram nomeados por meio do Diário Oficial Municipal, sendo que o 1º (primeiro) e 3º (terceiro) colocados souberam da convocação a tempo, porém, não tiveram interesse na vaga, enquanto o 2º (segundo) somente tomou ciência de sua convocação 01 (um) ano após a publicação, porém, à época também não possuía mais interesse na vaga.

Portanto, a autora foi nomeada a ocupar o cargo de contadora através da Portaria nº 1459/2018, expedida em 28 de dezembro de 2018, e publicada em Diário Oficial Municipal, no dia 04 de janeiro de 2019. Porém, além da publicação realizada, não houve nenhum outro meio de publicidade do ato administrativo, logo, ela não teve ciência do fato ocorrido, de modo que somente veio a conhecê-lo em 15 de julho de 2021, quando convocada pelo controlador da prefeitura de Brejetuba a prestar esclarecimentos.

Relatou, ainda, que a forma equivocada de publicitar os atos administrativos, visto que o edital do concurso previa expressamente que as nomeações se dariam também por correspondências enviadas aos convocados, acabou levando ao efetivo exercício do cargo de contador somente a 8ª (oitava) colocada do concurso, uma vez que os anteriores não ficaram conhecendo dos atos em tempo oportuno para a posse.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a procedência do pedido para que fosse determinado, ao Município, a reabertura do prazo para apresentação e sua consequente nomeação e posse ao cargo de contadora, referente ao concurso público 001/2015, bem como os reflexos advindos desse ato.

Após o regular trâmite processual, o d. Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, para determinar que a Administração Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, nomeasse a autora para posse no cargo de contadora do referido Município, não reconhecendo o direito ao recebimento de salários retroativos à data em que deveria ter sido nomeada, nem à contagem retroativa de tempo de serviço ou mesmo promoções, tendo em vista não ter havido prestação de serviço.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que tendo em vista que a r. sentença garantiu o direito à autora, ora recorrida, de ser empossada no cargo de contadora e levando em consideração a existência de apenas 02 (dois) cargos de contador, na estrutura administrativa do Município de Brejetuba, por decorrência lógica, caso mantida a r. sentença, ela será exonerada de seu cargo. Tanto é que o Município lhe enviou um despacho, o qual lhe cientificou e abriu prazo para manifestação quanto à sentença proferida, diante do comando jurisdicional que determinou a nomeação e posse da autora.

Assim sendo, aduz que é indispensável a sua indicação no polo passivo da lide, em virtude da relação jurídica travada, a qual afeta a sua esfera de direitos.

Basicamente, diante de tais argumentos, requer que a r. sentença seja anulada, bem como todos os atos anteriores até a citação, a fim de que seja integrada como litisconsorte necessário, para que lhe seja oportunizada a apresentação de contestação e produção de todas as provas admitidas em direito.

Contrarrazões em Id. 7201296, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a r. sentença objurgada.

P
osteriormente, a autora formulou pedido de tutela de evidência, com o intuito de que o presente recurso fosse recebido somente em seu efeito devolutivo, retirando-se o efeito suspensivo (Id. 7201309), o qual indeferi em decisão de Id. 7273240.

Pois bem.

Não se desconhece a pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que, nas demandas relativas a concurso público, dispensa-se a citação dos concursados aprovados fora do número de vagas previsto no edital, haja vista a mera expectativa do direito à nomeação
(AgInt no AgRg no AREsp nº 315.308/ES, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Contudo, no caso em exame, as peculiaridades da controvérsia demonstram que a providência determinada na r. sentença objurgada, qual seja, a nomeação da autora, ora apelada, no cargo de contadora do Município de Brejetuba, resultará no atingimento de direito de terceiro, uma vez que, segundo consta nos autos, a apelante está nomeada e empossada na vaga sobre a qual a parte autora defende seu direito de nomeação.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento firmado no sentido de que, quando a prestação jurisdicional pretendida possa implicar em anulação dos atos de nomeação de terceira pessoa, é necessária a citação destes candidatos, já convocados, na condição de litisconsortes, pois eventual decisão judicial favorável à parte autora afetará a esfera jurídica destes. Senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CITAÇÃO DO LITISCONSORTE. ANULAÇÃO. ART. 47, CPC. I –
Necessidade de que os candidatos nomeados no certame em decorrência da nova classificação sejam citados para integrar a lide, posto que a eventual concessão da segurança implicará necessariamente invasão da esfera jurídica destes. Litisconsórcio necessário.

(Precedentes). II – Tal aspecto decorre de imposição legal (art. 47, CPC), cuja inobservância conduz à nulidade absoluta. Recurso ordinário parcialmente provido para, anulando-se o processo a partir das informações, determinar a intimação do impetrante a fim de que promova a citação dos litisconsortes passivos necessários. (RMS 20.780/RJ, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2007, DJ 17/09/2007, p. 307)

Logo, considerando que a r. sentença determinou a nomeação da autora para posse no cargo e a possibilidade de exoneração de terceira interessada, esta deveria integrar o litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a presente demanda pode interferir diretamente em sua esfera jurídica.
Inclusive, vale consignar que a apelante fora intimada pelo prefeito do Município de Brejetuba (fls. 393/395), para se manifestar quanto à sentença proferida pelo d. Juízo singular “
antes de editar qualquer ato revocatório
”.

Ainda, a teor dos arts. 114 e 115, do CPC/15, em razão da ausência de integração no polo passivo do litisconsorte necessário, a sentença meritória deverá se considerada inválida ou ineficaz,
in letteris
:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I – nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II – ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência deste e dos demais e. Tribunais pátrios sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000673-80.2015.8.08.0062 [...] PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2011 – MUNICÍPIO DE PIÚMA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – VERIFICADO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PRECEDENTE DO STJ – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.
1.

Considerando que o pedido inicial requereu que seja declarado nulo o concurso realizado pelo Município de Piúma nº 001/2011, especificamente em relação às vagas destinadas ao cargo de analista de controle interno, e, via de consequência, pugnou pela anulação de todos os atos decorrentes do certame, isto é, atos de nomeação e de posse já realizados,
é evidente que todos os candidatos que foram nomeados e empossados, bem como os que foram classificados, devem integrar o litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a presente demanda pode interferir diretamente na esfera jurídica desses
.
[...] (TJES, Apelação Cível 0000673-80.2015.8.08.0062, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E DE CARGOS EM COMISSÃO – NULIDADE RECONHECIDA – EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES PRECÁRIOS – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – SENTENÇA CASSADA. 1.
A citação de todos os litisconsortes passivos necessários constitui pressuposto para a regular formação da relação processual, sendo certo que a sua ausência implica nulidade do processo, e consequentemente da sentença que julga a ação.

2. A ordem judicial, no sentido de declarar a nulidade das contratações temporárias e a inconstitucionalidade de determinados cargos em comissão, com a exoneração dos respectivos servidores, bem como de realização de concurso público para provimento das carreiras do quadro da Câmara Municipal de Tombos,
atinge, indubitavelmente, a esfera jurídica daqueles cuja nomeação foi tida como ilegal
.
3. Configuração do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil. (TJMG, Apelação Cível/Remessa Necessária 1.0692.13.002267-0/002, Relator: Des. Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular o processo, desde a citação, e determinar o retorno dos autos ao Juízo “a quo”, a fim de que integre Paula Maria Cardoso Neto como litisconsorte passivo necessário da presente ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto do douto relator.

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária - 21.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão de 21/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões